Tribunal: TJPA
Processo: 0802207-36.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802207-36.2024.8.14.0032

APELANTE: ISRAEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EMENDATIO LIBELLI NA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121-A, caput, c/c §2º, V, e art. 14, II, do Código Penal), à pena de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com fixação de indenização mínima de R$ 50.000,00.

2.A defesa suscita nulidade absoluta desde a pronúncia, sob alegação de violação ao princípio da correlação, ao argumento de ocorrência de mutatio libelli sem aditamento da denúncia. No mérito, requer a redução da pena-base e o afastamento de suposto bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a adequação da capitulação jurídica para o art. 121-A do Código Penal, na decisão de pronúncia, configurou mutatio libelli apta a ensejar nulidade; (ii) saber se a dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sem ocorrência de fundamentação inidônea ou bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alteração da capitulação jurídica na pronúncia, sem modificação da narrativa fática, caracteriza emendatio libelli, nos termos do art. 418 do CPP, sendo desnecessário aditamento da denúncia. O réu se defende dos fatos, e não da tipificação legal.

5. Inexistente demonstração de prejuízo, incide o art. 563 do CPP. Ademais, a nulidade não foi arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão, conforme art. 571, VIII, do CPP.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta na culpabilidade acentuada, nos motivos egoísticos, nas circunstâncias gravosas da execução e nas consequências permanentes à vítima, observando-se o art. 59 do CP e o dever constitucional de motivação.

7. Inexistência de bis in idem, pois as circunstâncias judiciais foram valoradas com base em elementos concretos que extrapolam o conteúdo das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

8. Correta a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como da causa de diminuição da tentativa na fração mínima, diante do iter criminis praticamente completo.

9. Adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, e legítima a fixação de indenização mínima, com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A adequação da capitulação jurídica na decisão de pronúncia, sem alteração da descrição fática, configura emendatio libelli e não viola o princípio da correlação. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais negativamente valoradas com fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “a”, 59, 68, 121-A e 14, II; CPP, arts. 418, 563, 571, VIII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no AREsp 2.356.058/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.8.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.660.578/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1º.7.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ISRAEL SILVA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou à
pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no artigo
121-A,
caput
, c/c §2º, inciso V, e c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro
, além do pagamento de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a título de
indenização pelos danos morais à vítima Suelem Rodrigues de Paiva,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a
denúncia
, em síntese, que (ID 33095589):

“
(...)no dia 25 de novembro de 2024, por volta das 4h20, na Rua Central, Bairro Planalto, Monte Alegre-PA, o denunciado Israel Silva dos Santos, movido por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos golpes de terçado contra sua ex-companheira Suelem Rodrigues de Paiva, tentando ceifar sua vida.

O crime ocorreu após o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, invadir a residência da vítima de forma abrupta e inesperada, surpreendendo-a enquanto estava desarmada e em situação de vulnerabilidade.

Na ocasião, o denunciado a atacou com golpes de arma branca (terçado), causando graves ferimentos que exigiram atendimento médico emergencial, colocando em risco sua vida.

Após a prática delitiva, o denunciado evadiu-se do local, sendo capturado por agentes policiais horas depois em uma residência no mesmo bairro. Durante o atendimento no hospital, a vítima reconheceu o denunciado como o autor do ataque, demonstrando pavor diante de sua imagem.

A conduta do denunciado está tipificada como crime de tentativa de homicídio qualificado, conforme os artigos 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. A motivação para o crime foi a inconformidade do denunciado com o término do relacionamento, evidenciando desproporcionalidade entre o motivo e a gravidade do ato praticado.

O denunciado atacou a vítima de forma inesperada e em momento em que esta não teve possibilidade de reagir ou se proteger, configurando a qualificadora.

A autoria e a materialidade delitiva estão demonstradas pelo reconhecimento do denunciado como autor das agressões pela vítima, Suelem Rodrigues de Paiva, que, em momento posterior ao ataque, identificou-o de forma clara e inequívoca. Os depoimentos das testemunhas, incluindo policiais que atenderam à ocorrência, corroboram o relato da vítima ao descreverem a dinâmica do crime e o contexto em que este ocorreu.

Ademais, o auto de exame de corpo de delito (id. 133517079 página 2) confirma a gravidade das lesões sofridas pela vítima, demonstrando o risco efetivo à sua vida, assim como foi apreendida a arma do crime, sendo um terçado.

Por fim, a captura do denunciado em situação de fuga, seguida de seu reconhecimento imediato, reforça os indícios de autoria e comprova sua ligação direta com o crime.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, em razão das lesões e traumas sofridos.

Diante do exposto, o Ministério Público requer:

1. O recebimento da presente denúncia e a citação do denunciado Israel Silva dos Santos para responder à acusação nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal.

2. Não havendo absolvição sumária, a designação de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas.

3. Ao final, puna pela PRONÚNCIA do denunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, para que seja submetido ao Tribunal do Júri.”

Encerrada a instrução, sobreveio
decisão de pronúncia
(ID 33095676), ocasião em que o Juízo singular, aplicando o instituto da
emendatio libelli
, conferiu
nova definição jurídica aos fatos
,
pronunciando o réu como incurso nas sanções do artigo 121-A do Código Penal (feminicídio), incluído pela Lei nº 14.994/2024, mantendo a forma tentada e reconhecendo a causa de aumento prevista no §2º, inciso V, do referido dispositivo.

Em
razões recursais
(ID 33095762), a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do processo desde a decisão de pronúncia
, sob o argumento de
violação ao princípio da correlação
entre a denúncia e a decisão, afirmando que o Juízo singular teria promovido
indevida
mutatio libelli

ao alterar o enquadramento jurídico para o crime de feminicídio, sem o necessário aditamento da denúncia
, ocasionando
cerceamento de defesa.
Ressalta, de outra banda, que
a denúncia não descreveu suficientemente circunstâncias caracterizadoras de violência de gênero aptas a amparar a capitulação no artigo 121-A do Código Penal.

Subsidiariamente
, pugna pela reforma da
dosimetria da pena
, sustentando
ausência de fundamentação
idônea para a valoração negativa da
culpabilidade
,
indevida

valoração
das
consequências do crime
por serem inerentes ao tipo penal tentado, além de alegar a ocorrência de
bis in idem
na consideração dos
motivos e das circunstâncias do crime
,
por já terem sido reconhecidos como qualificadoras pelo Conselho de Sentença
, requerendo, ao final, a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Em
contrarrazões
(ID 33095769), pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
se manifesta pelo
“
CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória prolatada, em todos os seus termos.”
(Textual) (ID 33542035)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de sessão do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. DA PRELIMINAR – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE INSANÁVEL DESDE A PRONÚNCIA

A defesa sustenta a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que teria ocorrido
violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a decisão de pronúncia
, afirmando que
houve alteração indevida da capitulação jurídica dos fatos, o que configuraria mutatio libelli e consequente cerceamento de defesa.

Todavia, analisando detidamente os autos,
verifico que não assiste razão à defesa,
uma vez que, no presente caso,
não houve
mutatio libelli
, mas sim regular aplicação do instituto da
emendatio libelli
, expressamente previsto no artigo 418 do Código de Processo Penal.

Conforme consignado na própria
sentença de pronúncia
, o magistrado de primeiro grau fundamentou expressamente a alteração da capitulação jurídica, nos seguintes termos:

“O artigo 418 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado, ao pronunciar o réu, a dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Trata-se do instituto da emendatio libelli, aplicável sempre que, sem modificar a descrição fática contida na peça acusatória, o juiz constata que a capitulação jurídica proposta pelo Ministério Público não é a mais adequada. É cediço que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação legal que a eles é atribuída.

No caso em tela, o Ministério Público denunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Ocorre que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 25 de novembro de 2024. Nessa data, já se encontrava em pleno vigor a Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024, que promoveu alterações substanciais no tratamento do homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. A referida lei criou o tipo penal autônomo de Feminicídio, previsto no artigo 121-A do Código Penal.

A denúncia descreve um crime motivado pela irresignação do acusado com o término de um relacionamento afetivo, inserindo o fato em um claro contexto de violência doméstica e de gênero. A condição de mulher da vítima foi, portanto, a razão pela qual o crime foi cometido, amoldando-se perfeitamente à definição do novo tipo penal. Ademais, a peça acusatória narra que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente no ardil utilizado pelo réu para que ela abrisse a porta de sua residência, sendo imediatamente atacada. Tal circunstância, antes prevista como a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121, foi expressamente transportada para o novo tipo penal como uma causa de aumento de pena, conforme o disposto no § 2º, inciso V, do artigo 121-A.

Dessa forma, em estrita obediência ao princípio do tempus regit actum e aplicando o instituto da emendatio libelli, é imperativo corrigir a capitulação jurídica dos fatos. Os mesmos fatos narrados na denúncia, que fundamentavam a acusação de tentativa de homicídio qualificado, passam, sob a égide da nova lei, a configurar o crime de tentativa de Feminicídio com causa de aumento de pena.”

Como se observa
, a decisão de pronúncia não alterou a narrativa fática contida na denúncia, mas apenas promoveu a adequação jurídica dos fatos à nova legislação vigente à época do crime
, qual seja, a
Lei nº 14.994/2024
, que criou o tipo penal autônomo de feminicídio no artigo 121-A do Código Penal.

Importa destacar que, para a ocorrência de
mutatio libelli
,
seria necessária a modificação da descrição fática contida na denúncia
,
com a introdução de fatos novos, o que exigiria aditamento da peça acusatória e nova oportunidade de defesa
. Entretanto,
no presente caso, os fatos permaneceram exatamente os mesmos: tentativa de homicídio praticada contra mulher, em contexto de violência doméstica, motivada pelo inconformismo com o término do relacionamento e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.
O que houve foi apenas a adequação da capitulação jurídica diante da superveniência de nova legislação penal, o que se enquadra perfeitamente no instituto da
emendatio libelli.

Ressalte-se que, no processo penal, o
réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da classificação jurídica atribuída a esses fatos
, razão pela qual a alteração da capitulação jurídica, sem modificação da descrição fática, não configura violação ao princípio da correlação, nem cerceamento de defesa.

Superada essa questão
, ainda que assim não fosse, a alegação de nulidade não prosperaria, pois as
nulidades devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal
, segundo o qual as nulidades ocorridas em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal devem ser suscitadas logo após sua ocorrência.

In casu
, não há demonstração de que a defesa tenha arguido a nulidade no momento processual adequado, deixando para fazê-lo apenas em sede de apelação, o que impede o reconhecimento da nulidade em razão da preclusão.

Além disso, vigora no processo penal o
princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No mesmo sentido, dispõe a
Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal
que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência somente o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

No presente caso
, não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa, uma vez que o réu teve plena ciência dos fatos que lhe eram imputados desde o início da ação penal, participou de toda a instrução processual, apresentou defesa técnica, produziu provas, apresentou alegações finais e foi regularmente julgado pelo Tribunal do Júri, não se verificando qualquer limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inclusive, no
parecer ministerial
foi consignado que não houve nulidade a ser reconhecida justamente pela ausência de arguição tempestiva e de demonstração de prejuízo, entendimento que adoto como razão de decidir, inclusive com base na mesma jurisprudência ali mencionada, no sentido de que as nulidades devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, e que não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS. REPETIÇÃO DE VOTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 490 DO CPP. NEGATIVA DE AUTORIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE PELOS JURADOS. VOTAÇÃO PELA ABSOLVIÇÃO. CONTRADIÇÃO LÓGICA. CONSENTIMENTO DAS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 490 do Código de Processo Penal autoriza expressamente o juiz presidente a determinar a repetição da votação dos quesitos quando verificar contradição entre as respostas dadas pelos jurados, com o objetivo de assegurar a coerência do veredito e a fiel expressão da vontade do Conselho de Sentença.

2. Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.

3. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP
.

4. No caso concreto, a Juíza Presidente, diante de respostas contraditórias dadas pelos jurados, atuou dentro dos limites legais ao determinar a repetição da votação, com base no art. 490 do CPP. A primeira votação revelou uma contradição decorrente do fato de os jurados haverem reconhecido a autoria do crime, mas optado pela absolvição, sem que houvesse fundamento jurídico para tanto, pois a única tese sustentada pela defesa era a negativa de autoria. A Corte de origem, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação defensivo para acolher a preliminar de nulidade do julgamento popular, ao entender que a nova quesitação foi indevida. Todavia, não havia nulidade a ser reconhecida, seja porque a repetição da votação observou o disposto no art. 490 do CPP, seja porque o ato da magistrada contou com a concordância expressa das partes, conforme registrado em ata. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.356.058/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”
(grifei)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, cassando o acórdão do Tribunal de origem que havia acolhido preliminar de nulidade processual e restabelecendo a condenação do agravante pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada ultrapassou o enunciado da Súmula n. 7 do STJ, por ter supostamente havido reexame do conjunto fático-probatório para que fosse possível dar provimento ao recurso especial da acusação; (ii) se a nulidade processual alegada pela defesa deve ser mantida, mesmo tendo sido alegada posteriormente, por ter havido evidente prejuízo ao agravante, por conta do restabelecimento de sua condenação. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada limitou-se a revalorar juridicamente as situações fáticas descritas na sentença e no acórdão prolatados pelas instâncias de origem, o que não configura inobservância da Súmula n. 7 do STJ.

4. A preclusão, gerada a partir da inércia da defesa ao deixar de interpor recurso contra a sentença de pronúncia que tratou de questão com a qual discorda, impede a reiteração da nulidade processual em momento inoportuno, configurando nulidade de algibeira, fenômeno rejeitado pela jurisprudência desta Corte.

5. A condenação do agravante pelo Tribunal do Júri foi baseada em depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial de um dos corréus, não tendo sido demonstrado prejuízo à defesa que justifique a manutenção de nulidade processual já preclusa. Além disso, o restabelecimento da condenação, por si só, não é ocorrência geradora automática de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revaloração jurídica das circunstâncias fáticas descritas pelas instâncias ordinárias não esbarra na Súmula n. 7 do STJ.

2. As nulidades processuais devem ser arguídas em momento oportuno, sob pena de preclusão, não podendo ser suscitadas posteriormente por inércia da parte alegante, revelando-se em nulidade de algibeira;

3. Estando a condenação amparada em conjunto probatório razoável, o seu restabelecimento por afastamento de nulidade processual não é fato gerador de prejuízo automático à defesa." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, 581, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 978.362/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.03.2025; STJ, HC 784.263/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.08.2023; STJ, AgRg no REsp 1.444.666/MT, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04.08.2014. (AgRg no AREsp n. 2.660.578/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)”
(grifei)

Dessa forma, considerando que houve apenas
emendatio libelli
, sem alteração dos fatos narrados na denúncia, bem como que a nulidade não foi arguida no momento oportuno e não houve demonstração de prejuízo à defesa, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

II. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

No mérito, a defesa postula a reforma da dosimetria da pena, sustentando, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base
, bem como a ocorrência de
bis in idem
na valoração de algumas circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
(...)

A pena-base deve ser fixada entre
20 (vinte) e 40 (quarenta) anos
, conforme o novo art. 121-A do Código Penal.

Passo à análise minuciosa dos vetores:

1. Culpabilidade – acentuadamente negativa.
A intensidade do dolo foi
extrema
. O réu agiu com plena consciência e domínio do meio empregado, utilizando um
terçado
, instrumento de grande poder letal, para desferir sucessivos golpes contra sua ex-companheira. O ataque se deu com
violência desmedida e crueldade
, evidenciando frieza e desprezo pela vida da vítima. Tal grau de reprovabilidade justifica elevação acentuada da pena-base.

2. Antecedentes – neutros.
Não há condenações definitivas anteriores, razão pela qual mantenho este vetor como neutro.

3. Conduta social – Não há elementos nos autos que possam ser valorados
.

4. Personalidade - Não há elementos nos nos autos que possam ser valorados.

5. Motivos – altamente reprováveis.
O crime foi cometido por
mero inconformismo com o término do relacionamento amoroso
, traduzindo sentimento de posse e domínio sobre a vítima. Tal motivo, de natureza
fútil e egoísta
, revela desprezo pelos direitos da mulher e ofende a dignidade humana. Valoração fortemente negativa.

6. Circunstâncias do crime – gravíssimas.
O ataque foi
súbito e traiçoeiro
, desferido na madrugada,
sem qualquer chance de defesa
. A vítima foi surpreendida, desarmada e acuada, o que evidencia total impossibilidade de reação. O emprego de
recurso que dificultou a defesa
torna a execução do crime ainda mais reprovável.

7. Consequências – extremamente graves.
A vítima sobreviveu, mas ficou
com sequelas físicas permanentes
(limitação motora em um dos braços, conforme laudo pericial) e
danos psicológicos severos
(transtorno de estresse pós-traumático, depressão e pânico). O sofrimento prolongado e o impacto duradouro em sua integridade física e mental
extrapolam o resultado típico da tentativa
, merecendo valoração negativa com peso elevado.

8. Comportamento da vítima – neutro.
Nada nos autos aponta para qualquer provocação relevante da vítima.

Diante da pluralidade de circunstâncias desfavoráveis (
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências
), fixo a
pena-base acima do mínimo legal
, de forma proporcional à gravidade real do delito, em
32 (trinta e dois) anos de reclusão
.

c) Atenuantes e agravantes (2ª fase)
Reconheço
duas atenuantes
em favor do acusado:
Confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP):
o réu admitiu em juízo a prática das agressões, ainda que parcial, contribuindo para a formação da convicção do Conselho de Sentença.
Menoridade relativa (art. 65, I, CP):
comprovado nos autos que o réu tinha
menos de 21 anos à época dos fatos
, o que enseja o reconhecimento da atenuante da menoridade.

Diante da incidência de
duas atenuantes
, reduzo a pena em
1/3 (um terço)
, fixando-a em
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Não há agravantes genéricas a considerar.

d) Causa de diminuição – tentativa (art. 14, II, CP)

A morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista o rápido socorro da vítima. Todavia, o
iter criminis foi quase integral
, com execução plena e lesões graves e permanentes. Aplico, assim, a
redução mínima de 1/3 (um terço)
. Reduzindo a pena em 1/3, fixo a
pena definitiva em 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

e) Regime inicial de cumprimento

Considerando a quantidade da pena, a gravidade concreta dos fatos e as circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis, fixo o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

f) Reparação mínima dos danos (art. 387, IV, CPP)

O
art. 387, IV, do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008, autoriza o juiz, ao proferir sentença condenatória, a
fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. No caso em exame, restou amplamente demonstrado que a vítima
SUELEM RODRIGUES DE PAIVA
suportou
danos materiais, morais e estéticos de elevada gravidade
, em razão direta da conduta do réu:
Danos físicos e estéticos:
as agressões causaram
lesões permanentes e deformidades visíveis
, notadamente em membro superior, implicando limitação funcional e sofrimento físico contínuo;
Danos psicológicos:
a vítima enfrenta
transtorno de estresse pós-traumático,
necessitando de tratamento psicológico prolongado;
Dano moral:
o crime foi cometido de forma cruel, em ambiente doméstico, ferindo sua dignidade, integridade e senso de segurança. Esses elementos revelam a
profundidade do abalo físico e emocional
experimentado, justificando a fixação de valor reparatório compatível com a natureza do crime e os prejuízos comprovados. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem a fixação judicial de reparação mínima com base no
princípio da restituição integral da vítima
, bastando prova do dano e pedido ministerial expresso: Considerando a
gravidade do crime
, o
sofrimento permanente da vítima
, o
impacto psicológico e social duradouro
, e o
pedido expresso do Ministério Público na denúncia
,
fixo o valor mínimo para reparação dos danos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a título de
indenização pelos danos morais, psicológicos e estéticos
, sem prejuízo de eventual ação cível para complementação.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, a pena-base foi fixada em 32 anos de reclusão, fundamentada em uma análise criteriosa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

No que concerne à
culpabilidade
, entendo que a sua negativação se mostra legítima. É certo que a jurisprudência repele fundamentações genéricas fundadas apenas em expressões abstratas, como “dolo intenso”, quando desacompanhadas de suporte fático. Contudo, não é essa a hipótese dos autos. Aqui, o juízo sentenciante não se limitou a fórmulas vazias, ao contrário, vinculou a maior reprovabilidade da conduta a circunstâncias concretas do caso, notadamente ao emprego de terçado, à reiteração dos golpes, à extrema violência da ação e ao direcionamento da agressão contra a ex-companheira em contexto de violência doméstica. O acervo probatório revela ataque brutal, com múltiplos golpes, inclusive em regiões vitais, tendo a vítima sofrido gravíssimas lesões e amputação traumática da mão. Tais elementos, longe de traduzirem o simples desvalor inerente ao tipo, revelam grau de censura superior ao ordinariamente verificado, autorizando a valoração negativa da culpabilidade.

Por outro lado, quanto aos
motivos do crime
, igualmente não vislumbro ilegalidade na sua consideração desfavorável. A sentença registrou que o delito foi praticado
“por mero inconformismo com o término do relacionamento amoroso, traduzindo sentimento de posse e domínio sobre a vítima”
. Esse fundamento não traduz motivação neutra ou ordinária. Ao revés, evidencia impulso egoístico, possessivo e discriminatório, que reduz a vítima à condição de objeto da vontade do agressor.

Em crimes dessa natureza, a motivação fundada na recusa do rompimento e na incapacidade de aceitar a autodeterminação da mulher revela especial reprovabilidade, por traduzir menosprezo à liberdade e à dignidade feminina. Não se trata de simples referência genérica ao feminicídio, mas de valoração concreta do móvel delitivo tal como demonstrado nos autos.

No tocante às
circunstâncias do crime
, também reputo correta a negativação. A sentença destacou que o ataque foi súbito, traiçoeiro, praticado de madrugada, com a vítima desarmada, surpreendida e sem possibilidade de reação. Tais dados não se confundem com meras fórmulas retóricas. Ao contrário, denotam forma de execução particularmente gravosa, apta a exacerbar a reprovabilidade da conduta. O fato de a agressão ter ocorrido em momento de vulnerabilidade da ofendida, no ambiente doméstico e mediante atuação sorrateira do agressor, amplia a carga ofensiva do fato e justifica a valoração desfavorável do vetor.

No que se refere às
consequências do crime
, a exasperação também se revela idônea. A sentença apontou sequelas físicas permanentes, limitação motora em membro superior e severos danos psíquicos, consistentes em transtorno de estresse pós-traumático, depressão e pânico. Em delitos tentados contra a vida, embora seja natural a ocorrência de lesões, nem toda tentativa produz danos permanentes de elevada magnitude. No caso concreto, as consequências ultrapassaram, em intensidade, o resultado normalmente associado à figura tentada, pois a vítima não apenas sobreviveu, mas passou a suportar limitação funcional definitiva e profundos abalos emocionais de longa duração. Há, portanto, efetivo plus danoso apto a justificar a negativação da vetorial.

Noutro giro, a sentença corretamente manteve
neutros os antecedentes
, em consonância com a ausência de condenações transitadas em julgado, observando-se, nesse particular, a diretriz da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Do mesmo modo, a
conduta social
, a
personalidade
e o
comportamento da vítima
foram adequadamente tratados como neutros, haja vista a inexistência de elementos seguros nos autos que autorizassem qualquer juízo desfavorável.

Fixadas essas premissas, concluo que a sentença apresentou fundamentação concreta e individualizada para a negativação de quatro vetores judiciais — culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime —, mostrando-se legítimo, por isso, o afastamento da pena-base do mínimo legal, não havendo que se falar em carência de fundamentação, ou mesmo
bis in idem.

Com base nessa análise, a
fixação da pena-base em 32 (trinta e dois) anos de reclusão, ou seja, 12 (doze) anos acima do mínimo legal de 20 (vinte) anos, embora represente incremento significativo, se mostra juridicamente possível e necessário para a adequada individualização da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência da reprimenda penal para reprovação e prevenção do crime.

Também não se verifica qualquer ilegalidade na segunda fase da dosimetria, na qual foram corretamente reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com redução da pena em fração global de 1/3, tampouco na terceira fase, em que foi aplicada a causa de diminuição da tentativa na fração mínima de 1/3, em razão do
iter criminis
praticamente completo e da gravidade das lesões produzidas.

Da mesma forma, mostra-se adequado o regime inicial fechado, diante do quantum de pena aplicado, da gravidade concreta do delito e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos, igualmente não há qualquer ilegalidade, uma vez que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza expressamente o magistrado a fixar indenização mínima quando houver pedido expresso e prova dos danos sofridos pela vítima, circunstâncias presentes no caso concreto, considerando as graves sequelas físicas, psicológicas e estéticas suportadas pela ofendida.

Desse modo, verifico que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, observando os parâmetros legais e constitucionais de individualização da pena, não havendo qualquer reparo a ser realizado por esta instância revisora.

Assim, após a análise de todas as teses defensivas, tanto a preliminar quanto o mérito recursal, concluo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que condenou o réu
Israel Silva dos Santos
pela prática do crime previsto no artigo
121-A,
caput,
c/c §2º, V (por remissão aos incisos III e IV do §2º do art. 121), e art. 14, II, do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, inclusive no que se refere ao regime inicial de cumprimento e à fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima.

É o meu voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026